Tribunal: TJPA
Processo: 0811000-36.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811000-36.2019.8.14.0000
PACIENTE: BERNARDO PARDAVIL PAMPLONA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0811000-36.2019.8.14.0000

IMPETRANTE:
RANYELLY MARISE DOS SANTOS PAES
.

PACIENTE:
BERNARDO PARDAVIL PAMPLONA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NOS ARTIGOS 180-A E 288 DO CPB, ARTIGO 17 DA LEI 10.826/2003 E NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006
. SENDO CONDENADO EM 22/10/2019, À PENA DE 14 (QUATORZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDO EM REGIME FECHADO.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PARTE DA SENTENÇA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CUSTÓDIA PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. DESCABIMENTO.
DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ALIADOS AINDA À GRAVIDADE DO AGENTE.
PACIENTE RESPONDEU TODO O PROCESSO ACAUTELADO, MOTIVO PELO QUAL, PERSISTINDO OS REQUISITOS ENSEJADORES E PROFERIDA SENTENÇA CONDENATÓRIA, DEVE PERMANECER SEGREGADO
. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. As alegações de falta de fundamentação idônea da parte da sentença que negou o direito de recorrer em liberdade, ausência dos requisitos necessários para a custódia preventiva e desproporcionalidade da medida, são improcedentes, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, foi o
modus operandi
perpetrado o que justifica a necessidade da prisão preventiva, para à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto dos crimes;

2
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

3.
Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém. (PA), 06 de fevereiro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente
Bernardo Pardavil Pamplona
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Cruz do Arari.

Sustenta, o impetrante, que o coacto foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 180-A e 288, ambos do CPB, artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e artigo 17 da Lei nº 10.826/2003, sendo condenado, em
22/01/2019
, à pena de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido em regime fechado.

Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
vez que se encontra preso desde
13/12/2017
, alegando, em síntese: falta de fundamentação idônea da parte da sentença que negou o direito de recorrer em liberdade; ausência dos requisitos necessários para custódia preventiva; desproporcionalidade da medida e existência de qualidades pessoais favoráveis do paciente.

Diante do alegado, requereu a concessão da liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade e, no mérito, que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida e as informações foram prestadas e acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 2616307)
.
O
Parquet

opinou pelo
conhecimento e denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que o paciente associou-se aos demais denunciados com fim especifico de cometer crimes de furto de gado, receptação de carne de origem ilícita, comercialização de arma de fogo, tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Consta na denúncia que a autoria e materialidade delitiva do paciente foram devidamente comprovadas a partir das escutas telefônicas, devidamente autorizadas por este juízo.

Segundo o relatório de investigação o paciente realizava a venda de entorpecentes em sua residência, bem como em festas promovidas na vila Jenipapo e em todo o município de Santa Cruz do Arari.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PARTE DA SENTENÇA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CUSTÓDIA PREVENTIVA E DA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA.

Todavia, verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, em
22/01/2019
, proferiu a sentença condenatória na qual foi mantida a prisão preventiva do paciente por subsistirem os requisitos autorizadores, negando-se, pois, a ele o direito de recorrer em liberdade.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam que a liberdade do mesmo acarretaria risco à ordem pública e prejuízo a aplicação da lei penal, notadamente se considerada a periculosidade do coacto, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes e suas circunstâncias, que são, crimes de receptação de animal, capitulado no artigo 180-A, associação criminosa, capitulado no artigo 288 todos do Código de Penal Brasileiro e os artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), bem como o artigo 17 da Lei 10.826/2003 (posse e comercialização de armas de fogo e munição).

Portanto, deve ser mantida a prisão cautelar do coacto, pois presentes, ainda, os seus pressupostos e fundamentos.

Outrossim, o paciente respondeu todo o processo acautelado, motivo pelo qual, persistindo os requisitos ensejadores e proferida sentença condenatória, deve permanece segregado.

Ademais, segundo informações do juízo
a quo
, verifica-se a existência de registros criminais contra o paciente, o mesmo possui conduta social divorciada da vida em sociedade, conhecido por participar de organização criminosa, na prática de delitos mediante violência e grave ameaça.

Processos:
0000522-84.20168141979, 0000048-42.2012.8.14.0011, 0048323-30.20158141979, 0000140-88.2010.8140011,0000740-12.20188140011, 0002941-30.20178140011
.

DAS QUALIDADES PESSOAIS APRESENTADAS PELO PACIENTE NOS AUTOS DO REMÉDIO HEROICO

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 06 de fevereiro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/02/2020